Tribunal: TJDFT
Processo: 0729168-30.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO RECONHECIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. FATOS PRETÉRITOS. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA LEI 3.320/04. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com o art. 4o, § 2o, da Lei Complementar 769/2008, eventuais prejuízos sofridos pelo IPREV/DF, haverá responsabilidade subsidiária do Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
2. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. O mandado de segurança no 2014.00.2.004954-9 foi impetrado em 12/03/2014, no qual houve decisão de mérito transitada em julgado reconhecendo o direto da Recorrida. Portanto, em ação de cobrança em que são exigidos valores anteriores ao mandado de segurança, no prazo de cinco anos, não há que se falar em prescrição. Prejudicial rejeitada.
3. MÉRITO. A Recorrida teve seu direito de percepção da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, decidido pelo colendo STJ em Recurso em Mandado de Segurança, cuja decisão transitou em julgado em 05/08/16 (“determinar o pagamento da complementação salarial de que cuida o artigo 3o da Lei Distrital 379/1992, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, nos termos do artigo 14 da Lei Distrital 3.351/2004, desde a data da impetração do presente mandamus, sem prejuízo do exercício do direito ao período pretérito na via judicial própria.”).
4. Não merece qualquer alteração a r. sentença que condenou o réu-recorrente ao pagamento do valor devido a título de VPNI, tendo o STJ decido no sentido de que cabe o pagamento.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.